Tribunal: TJMT
Processo: 1029842-25.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029842-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IZALTINO PAULO MORESCO - CPF: 146.030.800-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IZALTINO PAULO MORESCO (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), TERESINHA ROSA MORESCO - CPF: 522.083.201-82 (AGRAVADO), ALCEU ANTONIO MORESCO - CPF: 474.530.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINDO JOSE MORESCO - CPF: 395.726.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCELO LUIZ MORESCO - CPF: 011.843.231-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA FATIMA MORESCO VILCHES - CPF: 856.677.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS NA ORIGEM - ART. 1.000 DO CPC - ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER - PRAZO DO DEVER DE GUARDA DOS DOCUMENTOS QUE AINDA PERSISTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

A concordância expressa com a decisão, ainda que parcialmente, é ato incompatível com o interesse de recorrer do ponto.

Mostra-se adequada a determinação de apresentação dos documentos, porquanto, além de não de tratar de inversão do ônus da prova por relação consumerista, ainda persiste o prazo do dever de guarda da documentação pela instituição bancária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1029842-25.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Teresinha Rosa Moresco e outros

Processo origem nº 1002290-61.2019.8.11.0021

1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Teresinha Rosa Moresco e outros
(Proc. nº 1002290-61.2019.8.11.0021), rejeitou as preliminares apresentadas pelo banco, bem como inverteu o ônus da prova e determinou que o banco apresente documentação SLIPS/XER 712 correspondente às operações de crédito tratadas no feito, no prazo de 30 dias.

Afirma que a parte agravada ajuizou a Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública nº 94.0008514-1.

Preliminarmente, defende a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário e requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, bem como afirma que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal.

Informa que já juntou aos autos os SLIPS/XER das cédulas rurais em discussão, que são a representação gráfica/digital dos dados armazenados no sistema de informação do Banco do Brasil, com a transcrição dos dados originais para o meio digital de forma fidedigna.

Acrescenta que os documentos juntados são idôneos e gozam de presunção de veracidade, porque defende que são documentos emitidos a partir de dados dos registros de escrituração contábil da instituição financeira, que está sujeita à fiscalização dos órgãos reguladores e escrituração contábil específica.

Aduz que dever de guarda dos documentos bancários persiste pelo prazo de prescrição da ação e que há a possibilidade de o arquivo físico ou eletrônico relacionado ao SLIPS/XER não ter sido preservado, devido ao decurso do tempo.

Defende a necessidade de realização de perícia contábil.

Quanto à atualização monetária do débito, alega que a sentença coletiva previu que a correção monetária seja aplicada desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, bem como que os juros de mora incidam desde a citação do banco no cumprimento de sentença e não na ação coletiva, em 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003) e em 1% ao mês, posteriormente.

Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto afirma que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao presente caso.

Requer, ainda, seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil com relação às operações com risco da união, em razão da cessão dos créditos.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer o litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil, Bacen e União e reconhecer a competência da Justiça Federal, bem assim para reconhecer que os documentos já apresentados são suficientes para realização de perícia e para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação no cumprimento de sentença.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 200735161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Teresinha Rosa Moresco e outros
(Proc. nº 1002290-61.2019.8.11.0021), rejeitou as preliminares apresentadas pelo banco, bem como inverteu o ônus da prova e determinou que o banco apresente documentação SLIPS/XER 712 correspondente às operações de crédito tratadas no feito, no prazo de 30 dias.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para determinar o chamamento ao processo da União e do Bacen e reconhecer o litisconsórcio necessário, reconhecer a competência da Justiça Federal para processar o presente feito ou, ainda, se é caso de reconhecer que os documentos já apresentados são suficientes para realização de perícia e para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação no cumprimento de sentença.

Trata-se de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor Rural.

As partes firmaram contrato de financiamento rural por meio de cédulas rurais pignoratícias e hipotecária nº 88/00123-7, com vencimento para 25.07.1994, no valor de Cz$ 3.062.626,00; nº 88/00124-5, com vencimento em 15.07.1994, no valor de Cz$ 1.312.554,00; nº 88/00248-9, com vencimento em 15.07.1991, no valor de Cz$ 498.960,00; nº 88/00472-4, com vencimento em 15.08.1989, no valor de Cz$ 1.510.712,00; nº 88/01064-3, com vencimento em 15.06.1989, no valor de Cz$ 2.557.028,10; nº 88/01063-5, com vencimento em 25.07.1989, no valor de Cz$ 528.017,42; nº 88/01607-2, com vencimento em 15.06.1989, no valor de Cz$ 3.939.128,61 e nº 86/00791-2, com vencimento em 15.08.1987, no valor de Cz$ 294.840,00 (Id. 26132121 e seguintes – processo origem).

O agravante sustenta que houve violação ao artigo 130, III do CPC, em razão da rejeição do pedido de
chamamento ao processo dos devedores solidários, União e Bacen
.

Do exame, a sentença exequenda, confirmada pelo STJ, condenou os requeridos de forma solidária. Logo, cabe ao exequente a faculdade de escolher contra quem pretende executar o comando judicial, se em desfavor de apenas um dos devedores, de alguns ou de todos, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil, a seguir transcrito:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

No caso, o exequente promoveu a Liquidação de Sentença apenas contra o ora agravado,
Banco do Brasil S.A.
, de sorte que não se verifica a alegada necessidade de formação do litisconsórcio passivo ou do chamamento ao processo.

A respeito do assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. 1. Os embargos de divergência interpostos pela União no Resp 1.319.232/DF tem por objeto a aplicação dos juros moratórios próprios da Fazenda Pública “

Pelas mesmas razões postas, não é o caso de deslocamento do feito para a Justiça Federal, como pretende o agravante, porquanto não se trata de litisconsórcio passivo necessário entre o
Banco do Brasil
, a
União Federal
e o
Banco Central do Brasil
.

Assim, promovida a Liquidação/Cumprimento de Sentença apenas em face do
Banco do Brasil S.A
., sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito.

Súmula 42 do STJ:
“Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

Acerca do tema, destaca-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Conflito de Competência nº 157.889 –MS, em 12.06.2018, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, em caso semelhante:

“A controvérsia gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar
liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil S.A.
, considerando que
a liquidação é fruto de decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.

A competência da Justiça Federal somente se justifica em ações que envolvam o interesse jurídico da União ou quando forem partes no feito entes federais (art. 109, I, da CF), o que não se verifica no caso sob análise.

Desse modo,
não havendo ente federal no polo passivo do cumprimento de sentença coletiva, é da Justiça estadual a competência para o processamento da demanda.

(...) Desse modo, afastado o interesse da União e de seus entes federais no feito pelo Juízo federal, é o caso de se declarar competente o Juízo estadual. Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE DOURADOS – MS.”

Portanto, se a Liquidação não foi proposta contra nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, promovida apenas em face do
Banco do Brasil S.A.

Nesse sentido também é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA NA ACP N.

94.0008514-1 – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE

INDISPENSABILIDADE DO CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO PROCESSO

- EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA – PEDIDO JÁ ACOLHIDO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (Tema 315 do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.
(...)” (TJMT, AI 1017727-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA ACP – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE ANTES DE LIQUIDADO O DÉBITO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.
(...)” (TJMT, AI 1018903-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Por fim, o agravante sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova e requer seja afastada a determinação de que o banco apresente a documentação determinada na origem (SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no feito).

No entanto, verifica-se que o banco agravante já apresentou a mencionada documentação com relação a alguma das cédulas (nº 88/00124-5; nº 88/00248-9; nº 88/00472-4; nº 88/01064-3; nº 88/01063-5 e nº 88/01607-2) (Id. 74860275 e seguintes – origem) e
este ato revela a aceitação expressa da decisão, no ponto,
e obsta, inclusive, que se recorra da referida determinação.

Neste sentido, veja-se o regramento:

“Art. 1.000.
A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer
.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”.

No mesmo norte:

“
Agravo de instrumento – Ação condenatória de obrigação de fazer c/c indenizatória por desvio de tempo útil do consumidor e danos morais – Insurgência em face de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para o fim de determinar ao banco a imediata restituição de 2/3 (dois terços) do salário recebido pelo autor no dia 08/05, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a 30 (trinta( dias - Pretensão de cassação da decisão liminar que determinou a restituição dos valores ao autor, caso não seja esse o entendimento, requer a revogação da multa, subsidiariamente, sua redução – Determinação judicial já cumprida pelo banco –
Prática de ato incompatível com vontade de recorrer, que implica na perda do interesse recursal (art. 1.000, do CPC)
– Recurso não conhecido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2145362-96.2023.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023).

“
ATOS INCOMPATÍVEIS COM A VONTADE OU INTERESSE DE RECORRER.
Pretensão voltada à anulação de acordo homologado judicialmente. Estabelecimento de nova transação com o apelado homologada pelo Juízo singular. Cláusula expressa de desistência da presente demanda que buscava a desconstituição do débito mantido perante o recorrido. Quitação da dívida nos autos do cumprimento de sentença com a consequente extinção da fase executiva. Preclusão lógica caracterizada. Dicção do art. 1.000, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJSP;

Apelação Cível 1122295-81.2021.8.26.0100; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2023; Data de Registro: 08/08/2023).

“APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Petição do apelado em concordância com os cálculos do apelante – Alegado excesso de execução – Recurso de sentença que decretou algo pedido pelo próprio recorrente – Descabimento -
Prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. Recurso não conhecido
” (TJSP;

Apelação Cível 3000509-06.2013.8
.26.0233; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023).

“Previdência privada - Ação ordinária de concessão de benefício de suplementação de aposentadoria – Liquidação de sentença – Agravo interposto contra a decisão que definiu o valor do débito - A concordância da agravante com os cálculos apresentados pelo exequente, referente ao valor homologado na liquidação de sentença, e com o levantamento do valor que depositara é ato incompatível com a vontade de recorrer e conduz ao não conhecimento do recurso - Agravo não conhecido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2293790-88.2021.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 24/02/2022).

Assim, não há interesse recursal, neste ponto.

Com relação às cédulas não juntadas (
nº 88/00123-7, e nº 86/00791-2,
o banco juntou apenas o demonstrativo de conta vinculada (Id. 74860391 e seguintes – processo origem).

No ponto, verifica-se que, em que pese as alegações do agravante, não houve inversão do ônus da prova com fundamento em relação de consumo regulada pelo CDC, mas sim ocorreu distribuição dinâmica do ônus da prova, com base no art. 373, §1º do CPC.

Extrai-se fragmento da decisão agravada (Id. 134706196 - processo origem):

“(...) Consoante preconiza o art. 373, §1º do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Em resposta ao pedido de exibição dos extratos evolutivos da operação (SLIPS/XER 712), o réu se limitou a alegar que, devido ao escoamento do prazo de guarda dos documentos, tal dever é inexigível.

Todavia, por fim, que a presente liquidação individual é oriunda de ação coletiva ajuizada no ano de 1994, ainda em trâmite, cuja citação válida da parte ré interrompeu o curso do prazo prescricional de vinte anos para cobrança de eventuais quantias pagas a maior pelos mutuários (art. 2.028 do Código Civil).

Nessa senda, não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas rurais, atribuído à parte ré, visto que o prazo de guarda corresponde justamente ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do Código Civil.

Dessa forma, reputa-se cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova, devendo a parte ré promover a exibição dos documentos pertinentes, inclusive aqueles relativos às situações impeditivas e causas de redução alegadas (abatimentos incidentes sobre as operações reclamadas).

1 – Ante todo o exposto, DETERMINO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA em relação aos fatos controvertidos acima fixados, atribuindo-se à parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas. (...)”.

Do exame, mostra-se adequada a determinação contida na decisão agravada, porquanto, além de não de tratar de inversão do ônus da prova por relação consumerista, ainda persiste o prazo do dever de guarda da documentação pela instituição bancária.

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024